Tribunal: STF
Processo: HC 157972
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria-Geral da República contra decisão por mim proferida que, em 7 de junho de 2018, concedeu a ordem para suspender a eficácia do novo decreto de prisão preventiva decretada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0502785-73.2018.4.02.5101.
    Nas razões recursais, a PGR alega obscuridade e contradição da decisão, no ponto que considerou que o ato coator teria descumprido decisão desta Corte, proferida nos autos do HC n. 156.730.
    Alega, ainda, que a decisão foi omissa ao considerar que os fatos imputados ao paciente são antigos, mas desconsiderar os atos de lavagem supostamente praticados até dezembro de 2017. 
    Requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, com o imediato restabelecimento da prisão preventiva do embargado.
    É o relatório. 
    Com efeito, assiste razão em parte à embargante.
    Para se chegar a tal conclusão, é necessário visualizar a seguinte linha cronológica dos acontecimentos:
    1. Em 09/04/2018: primeira ordem de prisão expedida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal contra Arthur Mario Pinheiro Machado (embargado/paciente);
    2. Impetrado o HC 156.730, em favor do paciente Milton Lyra, distribuído 10/05/2018 no STF. Liminar deferida em 15/05/2018;
    3. Em 16/05/2018: pedido de extensão de Arthur Mario Pinheiro Machado (no HC 156.730, eDoc 72);
    4. Em 17/05/2018: segunda ordem de prisão expedida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, com base em fatos e fundamentos novos, em desfavor de Arthur Mario Pinheiro Machado;
    5. Em 23/05/2018: deferido pedido de extensão no HC 156.730 em favor de Arthur Mario Pinheiro Machado;
    6. Impetrado o HC 157.972 (em análise), em favor do paciente Arthur Mario Pinheiro Machado, distribuído no STF em 06/06/2018;
    7. Liminar deferida em 07/06/2018, nestes autos, para suspender a ordem de prisão, ao fundamento de que o Juiz da 7ª Vara burlou a decisão proferida nos autos do HC 156.730, proferindo novo decreto preventivo com base nos mesmos fatos. Esta decisão é objeto de análise nestes embargos de declaração. 
    Embora tenha constado na decisão embargada que a segunda ordem de prisão, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal, seria uma forma de contornar a decisão anteriormente proferida por esta Corte em 25/05/2018, no HC 156.730, de fato, como bem aponta a Procuradoria-Geral da República, a argumentação não procede do ponto de vista lógico.
    A cronologia acima demonstra que seria impossível ao magistrado da 7ª Vara Federal Criminal ter expedido nova ordem de prisão com o intuito de burlar decisão monocrática desta Corte que sequer existia. De fato, não há hipótese de descumprimento. 
    Contudo, a desconstituição do equívoco argumentativo não é suficiente para restabelecer, de imediato, a ordem de prisão. 
    A denúncia, oferecida pelo Ministério Público Federal, descreve a existência de esquema organizado com tarefas definidas, em que o empresário ARTHUR MACHADO, com seu braço direito PATRICIA IRIATE e auxílio de MARCIO RAMOS, ALESSANDRO LABER e EDWARD PENN, ofereceu vantagens indevidas e fez uso da rede de doleiros integrada por JUCA e TONY para “comprar reais em espécie” no Brasil, a fim de pagar os recursos a agentes públicos e seus emissários, sendo esses últimos identificados como MILTON LYRA, WAGNER PINHEIRO, ADEILSON TELLES, HENRIQUE BARBOSA, RICARDO SIQUEIRA, “GANDOLA”, MARCELO SERENO e JOÃO VACCARI (representado por sua funcionária MARTA COERIN). Assim, nestes autos, a investigação cinge-se aos atos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção, tráfico de influência e pertinência a organização criminosa, ressaltando o MPF que eventuais pessoas ou fatos não mencionados não importam em arquivamento implícito. 
    Após o recebimento da peça acusatória, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do paciente, ora embargado, com os seguintes fundamentos: 
    No que tange ao requerimento do MPF, fls. 1186/1192, verifico que há fatos novos relativos a ARTHUR MACHADO que não abrangidos pela prisão preventiva decretada em 12/04/2018. Conforme mencionado pelo órgão ministerial, e FATO 03 dessa denúncia, ARTHUR MACHADO teria pagado, por meio de duas operações ocorridas em 17 de julho e 13 de dezembro de 2017, quantia total de US$ 399.960,00 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta dólares) para a conta da LW SOFTWARES LLC de EDWARD PENN. Assim, tendo em vista que os fatos narrados na prisão preventiva n. 0502785-73.2018.4.02.5101 foram apurados até 2016, tais transferências, agora apontadas por PENN, indicam a perpetuação dos atos ilícitos por ARTHUR MACHADO e a contemporaneidade dos fatos ilícitos (até o final de 2017), razão pela qual entendo necessária nova DECRETAÇÃO de nova prisão preventiva de ARTHUR MACHADO. É ver que mesmo após o início das investigações sobre a atuação da ORCRIM, com a prisão de vários empresários e dos doleiros VINICIUS e CLAUDIO, ARTHUR MACHADO, em tese, permaneceu com suas atividades ilícitas. Pelo exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras, DECRETO nova PRISÃO PREVENTIVA de ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO; e assim o faço para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, fazendo cessar a continuidade delitiva, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP. 
    Do excerto acima, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada (em 18/05/2018) com base em dados de investigação que apontam que o paciente teria praticado atos de lavagem de dinheiro até dezembro de 2017. 
    Em que pese a contemporaneidade presente à época, verifica-se que a ação penal foi redistribuída por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região a uma das Varas Criminais Especializadas para processar e julgar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, não havendo informação nos autos sobre o trâmite do feito na origem. 
    Dessa forma, intime-se o Juiz da origem para informar se a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada e se subsistem os fundamentos da ordem decretada na ação penal n. 0066693- 64.2018.4.02.5101.
    Após, venham os autos conclusos para nova análise. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente